Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705101-40.2021.8.07.0011 APELANTE: PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB, MARA HELENA DA ROCHA JACOB, FREDERICO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB APELADO: LUCIA DE SA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator